Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Ação penal julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com a condenação de Erodi Antônio Matt, Salomão da Silveira e Ivo Narciso Cassol à pena de quatro anos de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e por outra pena de multa, no valor de R$ 134.544,70 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) para os dois primeiros e de R$ 201.817,05 (duzentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e cinco centavos) para o terceiro. 
    2. Em 20.6.2018, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal determinou a certificação do trânsito em julgado da presente ação penal, independente da publicação do acórdão, para fins de início de cumprimento da pena.
    3. Em 21.6.2018, a Procuradora-Geral da República requereu a execução imediata das penas impostas.
    4. O trânsito em julgado da ação penal foi certificado à fl. 3.012.
    5. A execução das penas impostas aos condenados foi delegada ao juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO (fls. 3.031 e 3.124).
    6. Em 9.10.2018, tratando da pena imposta ao condenado Ivo Narciso Cassol e considerando “que a pena de multa no valor de R$ 201.817,05 deveria ser monetariamente atualizada a partir da data de formalização de cada um dos contratos impugnados na denúncia”, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO informou que “os arquivos digitais remetidos ao Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO, não constam a data da formalização dos contratos impugnados”, requerendo “que informe a data da formalização dos referidos contratos impugnados para atualização monetária da pena de multa, para ser revertida aos cofres municipais” (fl. 3.082).
    7. Expediente idêntico, porém relacionado ao condenado Salomão da Silveira, foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO em 31.10.2018 (fl. 3.089).
    8. Novo ofício foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO em 20.2.2019 (fls. 3.095-3.096), atualizando informações quanto à execução da pena restritiva de direitos pelo condenado Ivo Narciso Cassol e reiterando o pedido de esclarecimentos quanto à pena de multa.
    9. Expediente idêntico, porém relacionado ao condenado Salomão da Silveira, foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO em 2.5.2019 (fl. 3.098).
    10. Em 13.6.2019, determinei que a Procuradoria-Geral da República procedesse ao cálculo da pena de multa que concluí ter de ser paga pelos condenados, apresentando a este juízo o valor individualizado, atualizado até o momento (fl. 3.124).
    11. Em 7.8.2019, a Procuradoria-Geral da República apresentou os cálculos na forma determinada, tendo chegado ao valor de R$ 638.651,95 quanto à pena de multa a ser paga pelo condenado Ivo Narciso Cassol e ao valor de R$ 425.767,98 em relação aos condenados Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira (fl. 3.133).
    12. Determinei, em 13.8.2019, a intimação dos condenados, por seus defensores constituídos nos autos, para que se manifestassem, no prazo máximo de cinco dias, sobre os cálculos de atualização das penas de multa (fl. 3.283).
    13. Sobreveio manifestação do condenado Ivo Narciso Cassol, concordando com os cálculos, e aduzindo ainda já ter pago parte do valor (fls. 3.322-3.323).
    14. Em 13.9.2019, homologuei os cálculos apresentados pela Procuradoria-Geral da República às fls. 3.132-3.133 e determinei à Secretaria Judiciária expedir ofício ao juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO para proceder à execução dos valores devidos pelos condenados Ivo Narciso Cassol, Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira.
    Determinei, ainda, que o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO informasse o atual estágio de cumprimento das penas restritivas de direitos impostas aos condenados.
    15. Em 10.12.2019, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de novo oficio ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, requerendo informações detalhadas sobre o pagamento da pena de multa pelos três sentenciados, além da atualização sobre a informações do cumprimento da pena de prestação de serviços”.
    16. Em 17.12.2019, 3.3.2020 e 3.6.2020 foram juntados novos ofícios do juízo da comarca de Rolim de Moura/RO.
    17. Em 3.6.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “9. Como cediço, cabe ao juízo executório enviar periodicamente informações acerca do cumprimento das penas a essa Corte Suprema, titular da execução penal sob exame, nos termos do art. 102, l, ‘m’: da Constituição Federal.
    10. Considerando-se o tempo já transcorrido desde o encaminhamento das últimas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, mostra-se oportuno encaminhamento de novo ofício ao aludido juízo, a fim de seja atualizado o andamento das execuções sub oculi, com ênfase nos seguintes pontos:
    a) total de horas de serviço comunitário remanescentes em relação aos três reeducandos;
    b) situação dos pedidos de parcelamento das multas impostas a Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira;
    c) esclarecimento sobre o tratamento de saúde a que se encontra submetido Salomão da Silveira e seu eventual impacto no cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade que lhe foi imposta.
    11. Protesta o Parquet Federal, desde já, por nova vista dos autos, tão logo encaminhadas as informações requeridas junto ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO”.
    18. Na mesma data da manifestação da Procuradoria-Geral da República com os requerimentos apresentados e referindo-se aos itens pleiteados pelo Ministério Público, veio a este Supremo Tribunal documento do juízo que acompanha a execução das penas no presente caso.
    19. Em 2.7.2020, para análise dos novos documentos, determinei o retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República, que, em 31.7.2020, requereu:
    “transcorridos quase 3 (três) meses desde o encaminhamentos das últimas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, mostra-se oportuna a expedição de novo ofício ao aludido Juízo, a fim de que seja atualizado o andamento das execuções, com ênfase nas seguintes questões:
    (i) total de horas de serviço comunitário remanescentes em relação aos 3 (três) reeducandos;
    (ii) adimplemento das parcelas subsequentes a maio de 2020 pelos sentenciados SALOMÃO DA SILVA e ERODI ANTÔNIO MATT; e
    (iii) motivação específica para a suspensão da prestação dos serviços comunitários por SALOMÃO DA SILVA, data para eventual retorno das atividades a serem exercidas pelo sentenciado ou, ainda, a possibilidade de alteração da instituição a receber a pena substituída, a fim de se adequar a eventuais condições do reeducando” (fl. 3.425).
    20. Em 17.8.2020, determinei fosse oficiado “o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO, com cópia deste despacho e da manifestação ministerial de fls. 3.422-3.425, requisitando informações atualizadas sobre o cumprimento das penas impostas por este Supremo Tribunal Federal a Ivo Narciso Cassol, Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira, cuja execução lhe foi delegado, inclusive sobre os itens ‘i’ a ‘iii’ do parecer da Procuradoria-Geral da República de fI. 3.425”.
    21. As informações foram prestadas às fls. 3.435-3.449.
    22. Em 23.10.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “13. Do ora apresentado, verifica-se que são necessárias informações atualizadas no que concerne ao pagamento das parcelas posteriores a agosto deste ano por parte dos sentenciados SALOMÃO DA SILVEIRA e ERODI ANTÔNIO MATT.
    14. Observa-se, ademais, que não foram apresentados os motivos pelos quais tão somente a prestação de serviços comunitários imputados a SALOMÃO DA SILVEIRA foi suspensa, em especial, ao se considerar que os demais condenados igualmente exercem as atividades como reeducandos na mesma instituição: o Quartel do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura.
    15. Ante o exposto, transcorridos quase 3 (três) meses desde o encaminhamento das últimas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, mostra-se oportuna a expedição de novo ofício ao aludido Juízo, a fim de que seja atualizado o andamento das execuções, com ênfase nas seguintes questões (em especial quanto ao item "iii", cujo questionamento não foi anteriormente elucidado):
    (i) total de horas de serviço comunitário remanescentes em relação aos 3 (três) reeducandos;
    (ii) adimplemento das parcelas subsequentes a agosto de 2020 pelos sentenciados SALOMÃO DA SILVEIRA e ERODI ANTÔNIO MATT; e
    (iii) motivação específica para a suspensão da prestação dos serviços comunitários por SALOMÃO DA SILVEIRA, data para eventual retorno das atividades a serem exercidas pelo sentenciado ou, ainda, a possibilidade de alteração da instituição a receber a pena substituída, a fim de se adequar a eventuais condições do reeducando” (fls. 3.454-3.455).
    23. Em 27.10.2020, determinei fosse oficiado, novamente, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO para prestar informações atualizadas sobre o cumprimento das penas impostas por este Supremo Tribunal Federal a Ivo Narciso Cassol, Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira, cuja execução lhe foi delegado, inclusive sobre os itens “i” a “iii” do parecer da Procuradoria-Geral da República de fl. 3.455.
    24. Em 16.11.2020, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO prestou as informações de fls. 3.467-3.470.
    25. Em 23.11.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “Ao se analisarem as últimas informações prestadas pelo Juízo de Execução, foi possível constatar evolução no cumprimento das penas pelos condenados Ivo NARCISO CASSOL e ERODI ANTÔNIO MATT.
    8. Lado outro, conforme expressamente solicitado por este Parquet nas últimas 2 (duas) manifestações, restou esclarecido o porquê de SALOMÃO DA SILVEIRA ter estagnado o cumprimento da pena no tocante à prestação de serviços comunitários.
    9. Segundo relatado em despacho pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura, no dia 27.8.2020, determinou~se a suspensão por 90 (noventa) dias da prestação de serviço à comunidade em razão da pandemia de Covid~19 (fl. 3.469), diante da idade avançada do reeducando.
    10. Outra questão que merece destaque no cumprimento da pena de SALOMÃO DA SILVEIRA refere-se ao pagamento da multa, arbitrada em R$425.767,98, cujo pagamento parcelado em 48 vezes fora autorizado.
    11. É que a 4ª parcela não foi adimplida e, inclusive, no dia 16.11.2020, o Juízo de Execução intimou o sentenciado para justificar o descumprimento da obrigação pecuniária.
    12. Não se tem notícias, nestes autos, acerca de eventual resposta por parte de SALOMÃO DA SILVEIRA.
    13. Especificamente acerca do cumprimento de pena de Ivo NARCISO CASSOL, ao que parece, o reeducando teria cumprido integralmente as horas de serviço à comunidade (fl. 3.467).
    14. Possivelmente em razão do anunciado cumprimento da sanção privativa de direitos, consta das informações prestadas pelo juízo de piso que, nos autos do Agravo de Execução Penal n. 0801504-24.2020.8.22.0000 foi dado
    [...] provimento ao agravo para que seja feito novo cálculo de liquidação da pena em favor do agravante que possibilite o cumprimento da prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e também com a faculdade de abreviação da execução de sua pena, prestando mais horas de serviços à comunidade ou entidade por dia, desde que não cumpra essa sanção restritiva de direitos em tempo menor que a metade da pena privativa de liberdade substituída.
    15. Proferida essa decisão pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, os autos foram remetidos ao Ministério Público do referido Estado em 16.11.2020 para que manifestasse quanto à extinção de punibilidade do reeducando Ivo Narciso Cassol.
    16. Igualmente, não se tem, no presente feito, esclarecimentos quanto aos acontecimentos processuais após a prolação desse acórdão.
    17. Após a juntada da nova documentação pelo Juízo de piso, determinou-se o encaminhamento dos autos a este Ministério Público Federal (fls. 3.461-3.463).
    (…)
    19. Do ora apresentado, verifica-se que se mantém necessário o acompanhamento do pagamento das parcelas mensais por parte de ERODI ANTÔNIO MATT, bem como do respectivo progresso no cumprimento da sanção restritiva de direitos.
    20. Acerca da situação de Ivo NARCISO CASSOL, é necessário averiguar se efetivamente houve o integral cumprimento da prestação de serviços à comunidade - e, por conseguinte, a extinção de punibilidade.
    21. Nesse sentido, devem ser perquiridas informações atualizadas sobre o Agravo de Execução Penal n. 0801504-24.2020.8.22.0000, inclusive quanto às possíveis manifestações do Ministério Público Estadual de Rondônia.
    22. Especificamente sobre a situação de SALOMÃO DA SILVEIRA, tem-se que é imprescindível aferir a justificativa pela qual o sentenciado não arcou com a 4ª parcela do pagamento da multa imposta, as possíveis providências adotadas diante do inadimplemento e, finalmente, se, transcorrido o período de suspensão da pena de prestação de serviços à comunidade (em 27.11.2020), o reeducando voltará a cumprir a pena substituída” (fls. 3.487-3.490 – grifos nossos).
    Requereu:
    “seja expedido ofício ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, para que seja atualizado o andamento das execuções - o que deve ser feito apenas em dezembro, a fim de otimizar a diligência-, com ênfase nas seguintes questões:
    (i) total de horas de serviço comunitário remanescentes em relação a ERODI ANTÔNIO MATT;
    (ii) adimplemento das parcelas pecuniárias subsequentes a novembro de 2020 pelo sentenciado ERODI ANTÔNIO MA TT;
    (iii) a justificativa e as eventuais medidas adotadas diante do não adimplemento por SALOMÃO DA SILVEIRA da 4ª parcela da multa que lhe fora imposta;
    (iv) ante a proximidade de finalização do prazo de suspensão dos serviços à comunidade a serem prestados por SALOMÃO DA SILVEIRA, as providências a serem adotadas para que o reeducando retorne à prestação dos serviços;
    (v) atualização concernente à movimentação processual do Agravo de Execução Penal n. 0801504~24.2020.8.22.0000, sobretudo a fim de se aferir o efetivo cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade por Ivo NARCISO CASSOL e, por consequência, eventual extinção da punibilidade para esse sentenciado” (fls. 3.490-3.491).
    26. Em 20.1.2021, determinei, mais uma vez, fosse oficiado o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO para prestar informações atualizadas sobre o cumprimento das penas impostas por este Supremo Tribunal Federal a Ivo Narciso Cassol, Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira, inclusive sobre os itens “i” a “v” do parecer da Procuradoria-Geral da República de fl. 3.490-3.491.
    27. Em 27.1.2021, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO prestou as informações de fls. 3.505-3.525.
    28. Em 29.1.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “Ao se analisarem as últimas informações apresentadas pelo Juízo de Execução, foi possível aferir que a pena de IVO NARCISO CASSOL foi extinta no dia 14.12.2020, em razão do integral cumprimento por parte do reeducando.
    9. Constatou-se, ademais, evolução no cumprimento da pena pelo condenado SALOMÃO DA SILVEIRA.
    10. ERODI ANTÔNIO MATT, por sua vez, a despeito de progredido no cumprimento da sanção restritiva de direitos, desde setembro de 2020 não mais arcou com parcelas referentes ao pagamento da multa. Isto é, por ora, o condenado pagou apenas 8 das 48 parcelas relativas à pena de multa imposta.
    (…)
    12. Do apresentado, verifica-se que se mantém necessário o acompanhamento do pagamento das parcelas mensais por parte de SALOMÃO DA SILVEIRA, bem como do respectivo progresso no cumprimento da sanção restritiva de direitos quando autorizado o retorno às atividades.
    13. Especificamente sobre a situação de ERODI ANTÔNIO MATT, é de bom alvitre aferir a justificativa pela qual o sentenciado não tem arcado com as parcelas a partir de setembro de 2020.
    14. Nesse sentido, observa-se que o Juízo de 1 ° grau comunicou que, no dia 25 de janeiro deste ano, determinou a intimação do reeducando para que justificasse o descumprimento da prestação pecuniária (fl. 3.520).
    15. Até o momento este Parquet não tem notícias quanto à eventual resposta apresentada por ERODI ANTÔNIO MATT ao Juízo delegado acerca do anunciado descumprimento.
    16. Não se desconhece que a situação revela-se recente e que é necessário aguardar o prazo para que o reeducando apresente as respectivas justificativas para o inadimplemento.
    17. Não obstante essas considerações, imperioso pontuar, desde já, que o factível descumprimento injustificado, ou até o transcurso in albis por parte de ERODI ANTÔNIO MATT, acarretará inscrição em dívida ativa da pena de multa, cuja legitimidade para execução é do Ministério Público e, subsidiariamente, da Procuradoria da Fazenda Nacional.
    18. Constatada, assim, a persistência da situação de inadimplência, assinala, se que serão adotadas as providências cabíveis para eventual execução da multa como dívida de valor” (fls. 3.529-3.532 – grifos nossos).
    Requereu fosse 
    “expedido ofício ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO - após ao menos 10 dias, tendo em vista a recente comunicação expedida – para que seja atualizado o andamento das execuções, juntando-se o Relatório de Penas e medidas alternativas de SALOMÃO DA SILVEIRA e de ERODI ANTÔNIO MATT, com ênfase nas seguintes questões:
    (i) eventual informação de data para o retorno das atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade no Quartel do Corpo de Bombeiros;
    (ii) adimplemento das parcelas pecuniárias subsequentes a janeiro de 2021 pelo sentenciado SALOMÃO DA SILVEIRA;
    (iii) justificativa e eventuais medidas adotadas diante do não adimplemento por ERODI ANTÔNIO MATT da 5ª parcela da multa que lhe fora imposta, bem como dos meses subsequentes” (fl. 3.532).
    29. Em 8.2.2021, determinei fosse oficiado o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO, requisitando informações atualizadas sobre o cumprimento das penas impostas por este Supremo Tribunal Federal a Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira.
    30. Em 22.2.2021, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO prestou as informações de fls. 3.548-3.550.
    31. Em 29.1.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “Ao se analisarem as últimas informações apresentadas pelo Juízo de Execução, foi possível aferir a evolução no cumprimento da pena pelos condenados SALOMÃO DA SILVEIRA E ERODI ANTÓNIO MATT.
    9. Quanto a Ivo NARCISO CASSOL, rememora-se o integral cumprimento da pena com a consequente extinção de punibilidade declarada no dia 14.12.2020 (fl. 3.514).
    (…)
    Quanto a ERODI ANTÔNIO MATT, menciona-se que, após intimação para que justificasse o descumprimento da prestação pecuniária (fl. 3.520), o reeducando ‘apresentou justificativa alegando passar por problemas financeiros e na sequência juntou os comprovantes de pagamento da prestação pecuniária em atraso’ (fl. 3.550).
    12. Do apresentado, verifica-se que se mantém necessário o acompanhamento do pagamento das parcelas mensais por parte de SALOMÃO DA SILVEIRA E ERODI ANTÔNIO MATT, bem como do respectivo progresso no cumprimento da sanção restritiva de direitos quando autorizado o retorno às atividades em 15.3.2021, até o integral cumprimento das penas impostas.
    13. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se ciente das informações apresentadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO.
    14. Por oportuno, pugna pela intimação periódica do referido Juízo para manutenção do acompanhamento do pagamento das parcelas mensais por parte de SALOMÃO DA SILVEIRA E ERODI ANTÔNIO MATT, bem como do respectivo progresso no cumprimento da sanção restritiva de direitos quando autorizado o retorno às atividades em 15.3.2021”.
    32. Aguardem-se os autos em Secretaria pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo ou juntados novos elementos, façam-me os autos imediatamente conclusos.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora